Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-41.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DOSSIÊ DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. APRESENTADOS. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância do princípio constitucional do devido processo legal e do princípio processual da dialeticidade. No caso, os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, de modo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC).
3. No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
5. O conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Foram anexados ao processo o termo de adesão às condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado e o termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado. Ambos foram validados por assinatura eletrônica, apresentação do RG e foto selfie. Os documentos são claros quanto à natureza do negócio jurídico. Além disso, também foram apresentadas as faturas do cartão de crédito, que demonstram que o cartão foi utilizado por diversas vezes e que houve o pagamento parcial de algumas faturas. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.